Tribunal: STF
Processo: RHC 181559
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 525.844/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal (proc. n. 2016.09.1.015457-7, 2ª Vara Criminal de Samambaia/DF).
    Durante o curso da execução criminal, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ante o advento da Lei n. 13.654/18 (novatio legis in mellius), reconheceu o benefício legal e afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, mas considerou essa circunstância para fins de exasperação da pena-base, refazendo a dosimetria penal. Ao fim, a nova pena total do sentenciado foi redefinida para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, regime fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, excluindo-se da capitulação jurídica da conduta a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal. 
    Interposto recurso de Agravo em Execução pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa (TJDFT, Agravo em Execução Penal n. 0708259-10.2019.8.07.0000):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO – ROUBO COMETIDO COM ARMA BRANCA - RETROATIVIDADE DA LEI N.º 13.654/2018 – NOVA LEI CONSIDERADA MAIS BENÉFICA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE.
    1. O art. 4º da Lei nº 13.654/2018, que expressamente revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, limitando o aumento de pena aos casos de violência exercida com arma de fogo – e não mais com as chamadas “armas brancas” -, deve ser aplicado de forma retroativa por se tratar de delito de roubo ocorrido em data anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018 e por se tratar de norma mais benéfica para o réu. 
    2. O uso de arma branca não se transmudou num indiferente penal, sendo certo que a alteração legislativa apenas tornou insubsistente o seu delineamento como causa de aumento, remanescendo a possibilidade de sua repercussão no artigo 59 do Código Penal como circunstância do crime, consoante entendimento perfilhado em multifários julgados desta Corte. 
    3. Não obstante esta relatoria já ter se utilizado da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para majorar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, curvei-me ao posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima é a que melhor reflete o sistema penal pátrio, pois, desse modo, não se chegará a pena máxima, atingindo baliza não prevista na lei, configurando evidente avocação de competência legislativa. 
    4. Recurso conhecido e desprovido.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em linhas gerais, que o Juízo da execução penal não poderia agravar a pena na primeira etapa da dosimetria além daquilo aplicado no decreto condenatório, ante a vedação à reformatio in pejus.
    Por decisão monocrática, o Min. JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus.
    Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, por acórdão assim ementado (AgRg no Habeas Corpus 525.844/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI):
    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conquanto esta Corte Superior de Justiça não mais admita a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, o caso posto foi analisado a fim de verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal a justificar a atuação ex officio, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que não se constatou na hipótese. 
    2. No caso em exame, ao aplicar retroativamente a Lei n. 13.654/2018, o Juiz da execução, verificando que, além do emprego de arma branca, estava presente outra causa de aumento (concurso de agentes), outrora considerada na fixação da pena-base, valorou o uso da arma como circunstância judicial desfavorável e deslocou a incidência do concurso de agentes para a terceira fase, sem alteração do quantum estabelecido na sentença. 
    3. A fundamentação adotada pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). 
    3. Tal medida não configura ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus, porquanto, "embora as referidas circunstâncias tenham sido permutadas de lugar, fato é que se, na sentença condenatória, foi reconhecida, expressamente, a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais faz do que aplicar a regra do art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal, vale dizer, trata-se de simples aplicação global da redação vigente do Código Penal" (AgRg no HC 515.448/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que o Juízo das Execuções Penais, ao refazer a dosimetria do sentenciado, ante a inovação legal da Lei n. 13.654/18, incorreu em excesso de execução, violação à coisa julgada e reformatio in pejus. Pontuou que se o concurso de agentes foi devidamente valorado na primeira fase da dosimetria, não se torna viável, por razões exclusivamente utilitaristas, com o objetivo de justificar uma maior sanção, a sua inversão para a terceira fase. Alega que "[...] Deste modo, na fase de execução da pena, cabe ao juiz aplicar a lei nova que de qualquer modo favorecer o condenado, tornando-se excessivo refazer a dosimetria para permanecer a pena como estava, anulando os efeitos benéficos da nova lei. Trata-se, portanto, de operação que não tem previsão legal. Sendo assim, é vedado na fase de execução penal exercer alteração qualitativa da dosimetria, mesmo sob o argumento de que a pena quantitativamente permaneceu a mesma.". 
    Desse modo, requer "a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com a correta dosimetria da pena.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao analisar o Habeas Corpus 525.844/DF, impetrado pela defesa do recorrente, mantendo o quantum da pena no patamar em que fixada, mantida, assim, a readequação da dosimetria realizada à luz da nova legislação.
    A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fez constar do acórdão proferido (Agravo em Execução Penal n. 0708259-10.2019.8.07.0000):
    [...]
    Inicialmente, importante ressaltar que a violência exercida contra a vítima, em decorrência do emprego de arma branca, intensificou o seu temor, exasperando o previsto pelo tipo, de modo que a alteração legislativa (Lei nº 13.654/18) não tem o condão de impedir que seja sopesado negativamente como circunstância judicial para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
    É preciso frisar que o uso de arma branca não se transmudou num indiferente penal, sendo certo que a alteração legislativa apenas tornou insubsistente o seu delineamento como causa de aumento, remanescendo a possibilidade de sua repercussão no artigo 59 do Código Penal como circunstância do crime, consoante entendimento perfilhado em multifários julgados desta Corte. 
    Nesse passo, não há óbice à utilização do emprego de arma branca para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 
    Por outro lado, afigura-se ajustado o critério de aumento utilizado para cada circunstância judicial desfavorável, porquanto em sintonia com aquilo proclamado majoritariamente pela doutrina e jurisprudência pátrias. 
    Finalmente, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça em sua manifestação (ID 8914572), “a redosimetria da pena tecida pelo juízo da execução não se deu em prejuízo do réu, eis que a pena, originalmente fixada em 6 anos, além de 21 dias-multa (ID 8579031, fl. 19), foi reduzida para 5 anos e 3 meses, além de 17 dias-multa (ID 8579031, fls. 34/37)”. 
    Não há, pois, reparos a realizar na r. decisão impugnada, que, reconhecendo a aplicação da lei mais benéfica ao réu, afastou a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma branca no delito de roubo, ao tempo em que valorou negativamente as circunstâncias do crime em decorrência do uso daquela arma e exasperou a pena em 09 (nove) meses.
    [...]
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o writ impetrado pela defesa, manteve a decisão da Corte local, conforme excerto do Voto condutor do acórdão (AgRg no Habeas Corpus 525.844/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI):
    [...]
    Não obstante esta Corte Superior de Justiça não mais admita a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, o caso posto foi analisado a fim de verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal, a justificar a atuação ex officio, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se constatou na hipótese (e-STJ fls. 256-261). 
    No tocante à aventada ilegalidade, o Tribunal a quo assim se manifestou (e-STJ fls. 236):
    [...]
    Depreende-se do excerto acima transcrito que a fundamentação adotada pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). 
    Ademais, tal medida não configura ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus, porquanto, "embora as referidas circunstâncias tenham sido permutadas de lugar, fato é que se, na sentença condenatória, foi reconhecida, expressamente, a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais faz do que aplicar a regra do art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal, vale dizer, trata-se de simples aplicação global da redação vigente do Código Penal" (AgRg no HC 515.448/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 
    No mesmo sentido:
    [...]
    Por tais razões, não se verificou no acórdão objurgado constrangimento ilegal a ser reparado de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Conclui-se, portanto, que os argumentos deduzidos no presente agravo não têm o condão de alterar a decisão ora combatida. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    No caso em tela, o Juízo da execução procedeu à aplicação da novatio legis in mellius, oportunidade em que afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo. De mais a mais, reconheceu naquela ocasião que tal circunstância não se tornara um indiferente penal, procedendo, então, à sua valoração na fixação da pena-base.
    Com efeito, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Ademais, conquanto a defesa sustente a caracterização da reformatio in pejus, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada ao recorrente, uma vez que a pena final anteriormente fixada não foi exasperada pela nova decisão. 
    Sendo assim, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente